Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PELO ACIDENTE. LEGITIMIDADE.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito. Recurso do autor visando tão somente incluir, no polo passivo, réu declarado ilegítimo na sentença, que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none">2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no documento de id 21862627 indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se exerce juízo e retratação quando à decisão de id 21698316, e se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;background:white">3 – Legitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Neste campo se situa a discussão sobre a responsabilidade indireta do dono da carga pelos danos causados pelo preposto do transportador. Assim, o primeiro réu é parte legítima para responder à pretensão apresentada pelo autor.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;background:white">4 – Responsabilidade civil. Responsável indireto. Não obstante, no campo da asserção, se admita a discussão da causa fundada na alegação de responsabilidade do dono da carga, o autor não demonstrou a existência de relação obrigacional em relação ao primeiro réu. Com efeito, a Lei 11.442/2007 (art. 8o.) imputa ao transportador a responsabilidade por ato dos seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços, porém não há qualquer relação obrigacional que vincule o dono da carga ao que sofreu dano, mesmo porque não há relação contratual ou de qualquer espécie nesta situação. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é exclusiva de quem praticou o ilícito e dos que lhe são vinculados na forma do art. 932 do Código Civil. Assim, ausente responsabilidade do primeiro réu, mantem-se a sentença, embora por fundamento diverso. Sentença que se mantém, com modificação da fundamentação.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa, em face da gratuidade de justiça concedida.

F